Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. FILHA. REMOÇÃO. PRIORIDADE DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. Observado que, no curso do inventário, foi reconhecida a união estável entre o de cujus e a companheira sobrevivente, esta deve ser nomeada inventariante, em atenção à ordem estabelecida no artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que, além de reconhecida a união estável, a então inventariante, filha do falecido, deixou de cumprir sua obrigação de prestar as últimas declarações, sem justificativa, o que reforça a adequação da decisão que a removeu da inventariança, em conformidade com o disposto no artigo 622, inciso I, do Código de Processo Civil.